Tribunal: STF
Processo: Rcl 40091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Sustenta a agravante, em breve síntese, que a decisão agravada equivocou-se ao entender pelo trânsito em julgado do decisum impugnado, na medida em que “não tendo sido exercido o juízo de retratação pela sexta turma do colendo TST, os autos foram remetidos novamente ao vice-presidente do Tribunal, para que proceda o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela TELEMONT”.
    Aduz que seu recurso extraordinário “ainda não foi apreciado pelo vice-presidente do TST, não operando, portanto, o trânsito em julgado da decisão recorrida na presente reclamação”.
    Argumenta, ainda, que a reclamação deve ser provida, uma vez que houve violação à Súmula Vinculante 10 e à autoridade do decisum proferido na ADPF 324. 
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e o provimento do presente agravo para julgar procedente a reclamação. 
    Desta forma, à luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE REVISTA DA TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A E RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ARTIGOS 1.030, II, 1.039, CAPUT, E 1.040, II, DO CPC (ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973). TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Os autos retornam para juízo de retratação, com fundamento nos artigos 1.030, II, 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC de 1973), ante a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no Recurso Extraordinário 958.252, com repercussão geral.
    RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À EFICÁCIA DA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA. POSSIBILIDADE APENAS DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO STF NOS TEMAS 725 E 739 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO DIRETA DO TRABALHADOR À EMPRESA TOMADORA. DISTINGUISHING. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Naquele recurso, o STF firmou tese de repercussão geral, com efeito vinculante, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. No julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e transitado em julgado em 14/03/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral (Tema 739), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica vinculante, na qual ficou assente que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Contudo, havendo alusão no acórdão regional acerca da efetiva existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, há como se reconhecer o vínculo direto com a empresa de telecomunicações. É o caso dos autos. No caso concreto, a Corte de Origem, a partir do conjunto fático-probatório, consignou que “a subordinação do autor ao poder diretivo da primeira reclamada restou evidenciada pela prova testemunhal”. Mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de revista do obreiro no tema em epígrafe.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante, em ação proposta por Miguel da Conceição Ferreira Lopes.
    Relata que, julgada parcialmente procedente a ação pelo juízo de primeiro grau, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora de serviços. Discorre que a ilicitude da terceirização foi afastada em sede recursal, contudo sua condenação subsidiária ao pagamento das verbas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços foi mantida, conquanto inexistente a ocorrência de culpa.
    Discorre, nesse sentido, que ”ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” .
    Sustenta, ainda, que o juízo reclamado, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividadefim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar definitivamente a decisão reclamada. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura dos autos, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa de trechos do decisum mantido pelo acórdão reclamado: 
    “O reclamante não se conforma com a decisão regional. Assevera ser ilícita a terceirização em questão, nos termos da Súmula 331, I, do TST. Aponta, ainda, violação do art. 5º, caput, da CF/88 e colaciona arestos para o cotejo de teses. 
    À análise. 
    A questão da terceirização de serviços evidencia-se de forma incontestável no cenário social da atualidade, gerando inúmeros debates a respeito de sua conveniência e de seus resultados, sociais e econômicos.
    […]
    Nessa hipótese, proscreve-se a terceirização da atividade fim, vale dizer, ao titular da empresa tomadora dos serviços deve ser imputada a qualidade de empregador, para efeitos trabalhistas. 
    Não há dúvida de que as empresas concessionárias da atividade de telefonia relacionam-se com os usuários desses serviços por meio dos instaladores e reparadores de linhas telefônicas, inexistindo modo mais evidente de conformação ao conceito de atividade fim que aquele no qual o trabalho se realiza na relação entre fornecedor e cliente.
      É da atividade fim do fornecedor dos serviços que estamos a tratar. São essas as razões pelas quais subsiste a Súmula 331, I, do TST, atribuindo-se à concessionária dos serviços de telefonia a condição de empregadora. 
    Conheço do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 331, I, do TST. 
    Conhecido o recurso de revista por contrariedade à Súmula 331, I, do TST, seu provimento é consectário lógico. Dou provimento ao recurso de revista, para declarar o vínculo empregatício do reclamante diretamente com a tomadora de serviço, restabelecendo os termos da sentença quanto à matéria. ” (grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.224-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2019; Rcl 36.789, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/12/2019; Rcl 37.609-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; e 37.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2019.
    Ex positis, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial ao que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente